Tribunal: STF
Processo: ARE 1396727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. INCONFORMISMO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. RECONHECIMENTO FIRME DA OFENDIDA EM COERÊNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES DO FLAGRANTE. SEGURANÇA PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. TENTATIVA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO. DELITO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.



    Objetiva a zelosa defesa técnica a absolvição do apelante, aduzindo, para tanto, a nulidade do reconhecimento feito pela vítima e a insuficiência de provas aptas à condenação. Sem razão.



    Ab initio, cabe frisar que, conforme já sedimentou a mais remansosa jurisprudência deste e de outros Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância dos estritos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal não gera automaticamente a nulidade que a Defesa pretende incutir nesta ocasião. Precedentes.



    No presente caso, o acusado foi preso em flagrante na posse do bem subtraído, sendo reconhecido pessoalmente, tanto no momento da prisão, quanto em juízo, oportunidade em que foi apontado como o autor do crime descrito na denúncia.



    Outrossim, vale destacar que além do reconhecimento indubitável levado a cabo pela vítima, testemunha ocular do que lhe acometera, também milita em prejuízo à absolvição os demais elementos que contextualizaram o ocorrido, notadamente os depoimentos dos policiais militares do flagrante.



    Em tal contexto, não há, pois, que se falar em nulidade do reconhecimento do recorrente pela vítima, tampouco das provas que dessa sobrevieram.



    Assim, restando patente e indiscutível a validade desse cotejo probatório, de pronto emerge a suficiência de provas em desfavor da tese defensiva, ou melhor, em favor da condenação.



    Melhor sorte não socorre à Defesa quando pretende a desclassificação para o tipo penal do art. 155 do Código Penal.



    Isso porque, a ofendida, em declarações firmes e verossímeis, foi incisiva quanto ao fato de ter o réu a ameaçado diretamente, primeiro pela forma de abordagem, intimidadora e, depois, ao lhe exigir, de forma enfática e em tom ameaçador, que lhe entregasse o telefone celular.



    O temor incutido na vítima pela ação do réu foi tamanho que ela, diante de tal afirmação, não quis “pagar para ver” e retirou o aparelho da bolsa e entregou ao réu. Não há falar, portanto, em desclassificação do delito para o de furto.



    Noutro vértice, diferentemente do alegado, o crime se consumou, pois, conforme venho sustentando, curvei-me à remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que entende que o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve período de tempo, de modo que é prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila ou desvigiada. Precedentes.



    Malgrado tenha sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Repressor.



    Por fim, a quantidade de pena e o fato de o crime ter sido cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa impedem a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que ausente o requisito legal elencado no art. 44, inciso I, do diploma repressivo.



    DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente